Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701973-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARAMURU WELLINGTON FABRICIO VIEIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARAMURU WELLINGTON FABRICIO VIEIRA contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe 0732354-91.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento ao tratamento de fibrose pulmonar progressiva, a fim de que a operadora de plano de saúde fosse compelida a custeá-lo. Em suas razões, o recorrente alega que é idoso, com 81 anos, portador de doença grave e irreversível, e que necessita com urgência do medicamento antifibrótico prescrito por seu médico assistente, registrado na ANVISA, como única alternativa para retardar a progressão da enfermidade e preservar sua vida. Afirma que a negativa da operadora de saúde, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva, pois desconsidera a urgência do quadro clínico e contraria o disposto no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/2022, que garante a cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo que não incluídos no rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou provas robustas, como laudos médicos e jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos com registro na ANVISA, inclusive para uso domiciliar, quando indicados como imprescindíveis à sobrevivência do paciente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com deferimento da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento nintedanibe 150 mg ou, alternativamente, pirfenidona 267 mg, conforme prescrição médica, e, ao final, a reforma da decisão agravada para confirmação da tutela de urgência. Preparo dispensado em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao agravante na origem (ID 240174104). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar à requerida que custeie a medicação prescrita ao autor, em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de pedido de antecipação de tutela para que que a Ré forneça, no prazo de 24h, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial a ser arbitrada pelo Juízo, o medicamento antifibrótico prescrito à título de urgência, a saber: Nintedanib 150 mg 01 cp duas vezes ao dia ou Pirfenidona 267 mg 03cp três vezes ao dia., nos termos do laudo médico, com todos os materiais necessários para o seu tratamento, nos termos do laudo médico, considerando a dinamicidade do tratamento, até a alta médica. Narra que é beneficiário do plano de saúde Réu e que requereu junto à Ré, no dia 11 de junho de 2025 (Protocolo n.o 33561420250611996820), o fornecimento da referida medicação, não tendo obtido resposta. Decido. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No tocante à probabilidade do direito, verifico que a documentação que acompanha a peça inicial não é suficiente para demonstrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar de maneira que, em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, não tenho como presentes os pressupostos. Isso porque os planos de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que definem as regras básicas de cobertura. Conforme se verifica da prescrição anexa aos autos, ao que tudo indica, os medicamentos são para uso domiciliar. Na forma do art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12." Diante do exposto, concedo a gratuidade de justiça ao Autor e a prioridade de tramitação. Indefiro a antecipação de tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Não obstante a gravidade do quadro clínico relatado e os argumentos relacionados à abusividade da negativa de cobertura, o deferimento de medida liminar em sede recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, o que, neste exame preliminar, não se evidencia de forma suficiente a autorizar o provimento excepcional. Como visto, o agravante, atualmente com 81 (oitenta e um) anos de idade, pugna para que o plano de saúde agravado forneça o medicamento Nintedanib ou Pirfenidona para tratamento de fibrose pulmonar idiopática diagnosticada em março/2025, conforme prescrição médica. Argumenta que o rol de procedimentos e eventos da ANS é exemplificativo, consoante precedentes do STJ e que a medida é urgente, porquanto se trata de doença grave e irreversível que compromete a sobrevida do paciente. Sobre o tema, é certo que o inciso VI, do art. 10, da Lei n. 9.656/1998 determina, expressamente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estaria, a princípio, incluída dentro do plano de referência de assistência à saúde. O Rol de Procedimentos e Eventos da ANS segue a mesma orientação, estabelecendo como exceção à regra geral apenas os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Confira-se: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Na hipótese, verifica-se que os medicamentos antifibróticos prescritos pelo médico assistente não estão voltados ao tratamento de câncer, não se inserindo, portanto, na categoria de medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar ou fármacos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos, previstos na norma. Trata-se de medicações de uso contínuo para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, a exemplo de tantas outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes para enfermidades crônicas. Embora a medicação possua valor expressivo e se destine ao tratamento de doença grave, esse fato não desnatura sua condição de medicamento de uso domiciliar alheio às hipóteses legalmente impostas. Desse modo, a considerar que os fármacos prescritos pelo médico para tratamento do quadro clínico que acomete o agravante são de uso domiciliar e não se enquadram nas exceções previstas na Resolução 465 da ANS, como os fármacos antineoplásicos, não há como vislumbrar o requisito da probabilidade do direito. Assim, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos probabilidade do direito e perigo na demora, incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sobre o tema: DIREITO CIVIL e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. MEDICAMENTO NÃO ANTINEOPLÁSICO. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em que se visava compelir o plano de saúde a autorizar a cobertura do medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg, de uso contínuo, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando compelir o plano de saúde a fornecer medicamento para uso domiciliar não enquadrado como antineoplásico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora do plano de saúde não está obrigada a promover a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo aqueles antineoplásicos ou necessários ao controle de efeitos colaterais, conforme disposto no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. 4. O medicamento RINVOQ (Upadacitinibe) 30 mg não se enquadra como medicamento antineoplásico e destina-se a uso domiciliar, o que justifica a exclusão de cobertura conforme a legislação aplicável e as cláusulas contratuais. 5. A jurisprudência do STJ e da 8a Turma Cível deste Tribunal entende que não há ilicitude na negativa de cobertura de medicamentos para uso domiciliar fora das exceções legais. 6. A situação financeira do agravante não constitui, por si só, fundamento jurídico apto a obrigar a operadora a fornecer o medicamento para uso domiciliar, fora das exceções legais. 7. Não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamento para uso domiciliar, salvo nas exceções expressamente previstas no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadra como antineoplásico não é ilícita nem abusiva. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, inciso VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1955677, 0718787-27.2024.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024; Acórdão 1952036, 0712726-53.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024. (Acórdão 1988818, 0754620-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator